Tribunal: TJBA
Processo: 0576172-49.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-25
Data de publicação: 2025-09-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0576172-49.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: EMERSON SOUZA GOMES

Advogado(s)
:
BRUNO AUGUSTO SAMPAIO FUGA

APELADO: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros

Advogado(s)
:
RODRIGO AYRES MARTINS DE OLIVEIRA, FABIO GIL MOREIRA SANTIAGO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COBRANÇA DE CORREÇÃO MONETÁRIA. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ACÓRDÃO FUNDAMENTADO NA MODULAÇÃO DO TEMA 898 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. NECESSIDADE DE PROVA DO DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE 30 DIAS PARA PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA NÃO CUMPRIDO. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra Acórdão que negou provimento à Apelação Cível do Autor/Embargante, mantendo a sentença de improcedência do pedido de cobrança de correção monetária sobre indenização do seguro DPVAT, paga administrativamente no valor de R$ 2.362,50, em virtude de acidente ocorrido em 29/01/2015. O Embargante postula a aplicação da correção monetária desde a data do evento danoso, alegando contradição no Acórdão ao exigir a comprovação do descumprimento do prazo legal de 30 dias para pagamento.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em determinar a existência de contradição no Acórdão que, ao julgar a Apelação, aplicou a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (Tema 898) no sentido de que a correção monetária sobre a indenização DPVAT, desde a data do evento danoso, somente se aplica na hipótese de pagamento administrativo realizado fora do prazo legal de 30 dias.

III. Razões de decidir

O Acórdão embargado abordou de forma clara e suficiente a controvérsia, aplicando o entendimento do Superior Tribunal de Justiça que interpreta a Súmula 580/STJ e o REsp 1.483.620/SC (Tema 898) de forma modulada.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a correção monetária desde o evento danoso somente é devida se o pagamento administrativo da indenização DPVAT ocorrer após o prazo de 30 (trinta) dias da entrega da documentação completa pelo segurado, conforme o disposto no artigo 5º, §§ 1º e 7º, da Lei nº 6.194/74.

Inexiste contradição no Acórdão, que negou provimento ao recurso por não ter o Autor/Embargante se desincumbido do ônus de provar o fato constitutivo do seu direito, qual seja, o descumprimento do prazo de 30 dias pela Seguradora, conforme exige o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

A pretensão do Embargante de impor a correção monetária desde o evento danoso, independentemente da verificação do atraso no pagamento, configura mero inconformismo e tentativa de rediscussão do mérito da causa, finalidade para a qual não se prestam os Embargos de Declaração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "1. Não padece de vício de contradição o acórdão que, em demanda de cobrança de correção monetária sobre seguro DPVAT, nega provimento à apelação com fundamento na ausência de comprovação, pelo autor, do descumprimento do prazo legal de 30 dias para pagamento administrativo, em consonância com a interpretação consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre o Tema 898/STJ."

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.194/1974, art. 5º, §§ 1º e 7º; CPC, arts. 373, I, 1.022, I e II.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0576172-49.2016.8.05.0001
, em que figuram como embargante EMERSON SOUZA GOMES e como embargada MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. e outros.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER e
REJEITAR
os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador (a) de Justiça

R08